Tribunal: TJMT
Processo: 1048088-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1048088-82.2019.8.11.0041– CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
Apelado : KIMURA TOMOO
Número do Protocolo: 1048088-82.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1048088-82.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por KIMURA TOMOO, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 4.725,00, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da autor/apelado causada por acidente de transito; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. 46771687).
A Seguradora/apelante alega que a indenização não é devida porque o respectivo valor já foi pago em autos diversos (Processo n° 0031785-59.2009.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá/MT), não podendo agora ser compelida ao pagamento de nova indenização com base na mesma lesão, pois tal implicaria enriquecimento ilícito; pede, pois, que seja provido o recurso, para que, reformada a r. sentença, seja afastada a condenação que lhe foi imposta (cf. Id no 46771689).
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 46776304, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
A hipótese é regida pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5o, preceitua que "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ, Súmula no 474).
A análise ao conjunto probatório mostra que a parte autora/apelada juntou cópia do Boletim de Ocorrência emitido pelo Samu, e este referido documento comprova o acidente de trânsito ocorrido em 05/06/2019 (cf. Id 46771664); apresentou Relatório Médico e Cirúrgico, que demonstra as fraturas no membro inferior sofridas pelo autor em decorrência daquele acidente automobilístico (cf. Id 46771665), e a Perícia Médica de ID no 46771678, realizada pelo d. Perito Judicial, que concluiu que a parte autora possui invalidez parcial permanente quantificada em 50% do membro inferior esquerdo.
É certo que o apelado já recebeu uma indenização por lesão neste membro em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 14/08/1998, todavia, conforme consta dos autos, o acidente ocorrido em 05/06/2019 produziu novas sequelas, mais especificamente na região da Tíbia, diferentemente do caso dos autos de no 0031785-59.2009.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca desta Capital.
Sendo assim, dizer que o acidente discutido nos autos apenas agravou a mesma lesão causada por acidente anterior, cuja indenização já fora paga, é mera suposição que contraria a conclusão do d. perito.
Assim, a sentença que condenou a autor/apelado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, conforme tabela SUSEP, não merece reparo.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente. (RAC no1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1025471-31.2019.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente. ,TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0019609-04.2016.8.11.0041 – Rel. DESa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)
Diante do exposto, nos moldes do art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.
Majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator